Tribunal: TJMT
Processo: 0009004-74.2017.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009004-74.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[XISMARA DOMINGUES LEITE - CPF: 593.993.171-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOVANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 424.222.801-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009004-74.2017.8.11.0037

APELANTE: XISMARA DOMINGUES LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 302,
CAPUT
, DO CTB] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PROVAS QUE APONTAM A NEGLIGÊNCIA DA APELANTE AO ESTACIONAR SEU CAMINHÃO SOBRE A FAIXA DE ROLAMENTO SEM A SINALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As eventuais nulidades ocorridas durante a instrução criminal devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão, sendo descabida a arguição de
“nulidades de algibeira”
em sede recursal. Precedentes do STJ.

Evidenciada a negligência da apelante, que estacionou seu caminhão sobre a pista de rolamento, sem ligar o pisca-alerta, tampouco colocar o triângulo de segurança [equipamento obrigatório] para sinalizar o local, é descabida a sua absolvição.

Não há falar em desclassificação do delito de homicídio culposo previsto na legislação especial [art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro] para aqueloutro tipificado na lei geral [art. 121, § 3º, CP], quando o delito ocorreu por desrespeito às normas de trânsito, ocasionadas pela condutora de veículo automotor.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009004-74.2017.8.11.0037

APELANTE: XISMARA DOMINGUES LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de XISMARA DOMINGUES LEITE, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que a condenou pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302,
caput
, do CTB], apenando-a com 2 [dois] anos de detenção, substituída por duas restritivas de direitos, e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 [dois] meses.

Sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foram realizadas as diligências necessárias para intimação da apelante acerca da audiência de instrução e julgamento. Subsidiariamente, pugna pela absolvição, aduzindo que não há lastro probatório mínimo para embasar o édito condenatório.

Por derradeiro, pede a desclassificação para o delito previsto no art. 121, § 3º, do CP, com o retorno dos autos à instância singela, a fim de que seja oportunizado ao Ministério Público a proposição de acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo [art. 89 da Lei n. 9.099/95].

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009004-74.2017.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Defensoria Pública sustenta que a ré não foi localizada no endereço que indicou nos autos em virtude de profissão que exerce, qual seja, de motorista de caminhão, mas que caberia ao Oficial de Justiça intimá-la por telefone, para que pudesse participar da audiência de instrução e julgamento.

Como não foi adotada tal providência, aduz que ocorreu cerceamento de defesa, razão pela qual almeja a decretação da nulidade do
decisum
.

Ocorre que, em momento algum antes da prolação da sentença, tal nulidade foi ventilada no juízo de origem, incidindo sobre ela a preclusão.

Com efeito, verifico que, na audiência de instrução e julgamento, o Defensor Público estava presente quedou-se inerte após a decretação da revelia da ré, nada requerendo em sede de alegações finais. Registro que ele
expressamente consignou
que não havia
“nenhuma nulidade e nenhuma preliminar a ser apresentada, e que à acusada foram asseguradas as garantias e princípios dispostos na Constituição e no ordenamento processual penal, destacando especialmente o contraditório e a ampla defesa. A acusada não foi localizada em razão de não atualizar seu endereço, o que acabou por resultar na sua revelia”
(sic)
.

Evidente que não se pode, em sede recursal, apreciar tese que não foi objeto de julgamento no juízo singular, sob pena de supressão de instância.

O Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada sobre o tema,
verbis
:

[...] 2.
"A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (...). A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas" (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019.). [...]
[AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022].

[...] 2. Nos termos do art. 571, II, do CPP,
as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão
. 3
. A jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. [...]
[AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022].

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INDEFERIMENTO DE ACESSO À MÍDIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA
.
ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

PRETENSA NULIDADE OCORRIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CPP. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Na hipótese,
em que pese as mídias não estarem anexadas aos autos, a defesa não requereu a sua juntada durante a instrução da ação
, o fazendo apenas por ocasião do julgamento da sessão plenária. 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4. Assim, razão não assiste à defesa, na medida em que
conforme o art. 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão
, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que inocorreu nos autos, na medida em que
havia disponibilidade da íntegra das transcrições
e que o acusado havia confessado a prática criminosa. 5. Cumpre registrar que o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo. 6. Por fim,
o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
. 7. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 710.305/PB, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022].

Não bastasse isso, convém destacar que, segundo consta dos autos, em
17/08/2021
, o Oficial de Justiça encarregado do cumprimento do mandado de intimação da ré certificou o seguinte:

“Certifico, que de posse do mandado, extraído dos Autos acima, NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR XISMARA DOMINGUES LEITE, através do telefone 65-99991-6415, via WhatsApp,
devido ser informado pela operadora, de que

esse telefone não existe
, não se classificando como WhatsApp, não sendo possível o envio de mensagens de texto. É verdade e dou fé”.

Portanto, ao contrário do que sustenta a combatente Defensoria Pública, houve a tentativa de intimação da ré por telefone, frustrada em razão de o número indicado por ela nos autos estar desativado.

Diante do exposto, rejeito a questão isagógica.

MÉRITO

A denúncia expõe e seguinte:

“No dia 24/06/2017, por volta das 18h30, na MT-130, Km 40, saída de Primavera do Leste para Paranatinga, nesta cidade de Primavera do Leste, a denunciada XISMARA DOMINGUES LEITE praticou homicídio na direção de veículo automotor, um caminhão Scânia/T113, ano/modelo 1996/1996, cor branca, placas JYI-2273, contra a vítima JOVANE PEREIRA DE SOUZA, causando a sua morte por traumatismo crânio-encefálico grave, em decorrência das lesões descritas no auto de necropsia de fls. 29/32 do IP.

Na oportunidade, a denunciada conduzia o veículo acima descrito e, em razão de ter estourado dois pneus, deixou o caminhão parado no meio da pista de rolamento e saiu do local, indo buscar uma borracharia. Porém, a denunciada deixou de sinalizar adequadamente o local, não acendendo o pisca-alerta, nem colocando triângulo de sinalização. Ainda, embora não tivesse acostamento no local, havia espaço para sair um pouco da pista e XISMARA não o fez, deixando o veículo por completo na pista de rolamento.

Enquanto o veículo estava parado no local, houve a colisão da caminhonete S10, conduzida pela vítima, na traseira do caminhão”.

A Policial Civil MEURILIN HIGINO DA SILVA, que atendeu a ocorrência, relatou que “ao conversar com a motorista do caminhão, a mesma falou que não estava no local na hora da colisão, devido ter deixado seu caminhão parado na pista, com os dois pneus estourados, mas informou que havia deixado o sinal do pisca-alerta aceso, porém ao chegar no local visualizamos apenas a meia-luz acesa e o pisca-alerta estava desligado; que ao conversar com a motorista, a mesma informou que não havia colocado o triângulo de sinalização nem na frente e nem atrás do caminhão, que apenas colocou ramagens de milho na pista e se deslocou em busca de um borracheiro e, quando retornou, se deparou com o acidente e a vítima já sem vida; [...] que realmente não havia acostamento naquele local, mas havia condições de estacionar pelo menos parte do caminhão fora da pista de rolamento; que em conversa com populares no local, que haviam trafegado horas antes de nossa chegada, afirmaram que, momentos antes do acidente, o caminhão estava parado sem nenhuma sinalização luminosa, e que já era noite”.

Essas declarações foram corroboradas pela PC ELIANE ALVES DA SILVA.

Interrogada pela autoridade policial, XISMARA optou por permanecer em silêncio.

O laudo necroscópico atestou que a vítima, JOVANE PEREIRA DE SOUZA de 46 [quarenta e seis] anos de idade, faleceu em virtude de
“traumatismo crânio-encefálico grave, secundário à ação de instrumento contundente”
[ID. 148439655, pág. 67].

O laudo pericial criminal do local do delito, elaborado pela POLITEC, apontou como causa determinante do acidente
“a não instalação de triângulo de segurança, em distância mínima, que pudesse alertar o condutor de V1 [JOVANE]”
.

Registrou, ainda, que foram localizados, a
38,5m
[trinta e oito metros, cinquenta centímetros] atrás do veículo parado sob a pista de rolamento
“fragmentos de vegetal seco, semelhante à palha de milho”
, mas que
“o trecho em pista necessário para a completa imobilização de V1, após o reconhecimento da situação de perigo, ao pagar pelo material vegetal, seria de, aproximadamente,
70m
[setenta metros]”
, observando-se a velocidade máxima permitida no trecho, que era de 80 km/h [oitenta quilômetros por hora].

A fotografia 12, que instrui o laudo [ID. 148439671, pág. 7], demonstra que havia na pista de rolamento, colocados em posição horizontal, não mais que dois ou três
“pés de milho”
, sem
nenhuma sinalização vertical ou luminosa que pudesse alertar a vítima
, ao se aproximar do local, no período noturno.

Em juízo, a PC ELIANE relatou que, ao chegarem no local do acidente, se depararam com o caminhão estava parado sob a pista de rolamento,
“nós fomos olhar e ela tinha colocado pé de milho seco atrás da carreta, o que era impossível de ver à noite, no asfalto, e o senhor estava vindo e, pelo que vimos, não deu tempo nem dele desviar; nós ligamos o caminhão e constatamos que o pisca-alerta ligava, mas, no momento em que chegamos no caminhão, estava totalmente desligado; ela não colocou triângulo e só vimos essas palhas de milho; o caminhão estava totalmente sem luz; no local havia um pequeno acostamento e ela poderia ter colocado um pouco mais para dentro; nos dois sentidos da pista tinha estrada de terra, que ela poderia ter colocado o caminhão [...]”
.

Nesse mesmo sentido o depoimento da PC MEURILIN na instrução processual.

XISMARA não foi ouvida em juízo, tendo sido decretada sua revelia.

O pedido absolvitório não comporta provimento.

Restou sobejamente demonstrado, pelas provas amealhadas ao longo da instrução processual, que
o acidente foi motivado pela negligência de XISMARA
, que estacionou seu caminhão na pista de rolamento,
sem acender o pisca-alerta ou sinalizar o local com o triângulo de segurança
– que é equipamento obrigatório [art. 46 do CTB, c/c Resolução CONTRAN nº 014/98], mas não foi utilizado pela ré.

No que pertine ao pedido de desclassificação, o apelo não prospera.

Destaco que
a tese desclassificatória não foi examinada pelo juízo singular
, uma vez que, nas alegações finais, o Defensor Público limitou-se a pedir a absolvição de XISMARA do crime tipificado no art. 302 do CTB por
“ausência de culpa”
, em razão da
“imprevisibilidade do resultado”
, tratando-se, pois, de
inovação recursal
.

Há crime culposo de trânsito quando o condutor do veículo deixa de observar as regras gerais de circulação e segurança, e realiza infração de trânsito, dando causa a um resultado juridicamente relevante,
in casu
, a morte da vítima.

A Terceira Câmara Criminal, sob a relatoria do Desembargador GILBERTO GIRALDELLI, decidiu sobre o tema:

[...]O tipo penal aberto de praticar homicídio culposo “na direção de veículo automotor” deve ser compreendido não só quando o agente conduz o veículo em movimento, mas também quando para bruscamente,
ou

estaciona em rodovia sem colocar sinalização,
como é o caso dos autos, visto que o local do acidente trata-se de uma rodovia federal que liga os Estados de Mato Grosso a Goiás, cortando a cidade de Alto Araguaia/MT, e o apelante parou seu veículo na faixa da esquerda da pista de rolamento que é dividida por um canteiro central, ou seja, parou junto ao meio fio para comprar um lanche, vindo a dar causa ao acidente de veículos.
A hipótese é, pois, de conduta culposa em que havia previsão do resultado naturalístico morte, à vista do fluxo de veículos que trafegam diuturnamente naquela localidade.
Há com isso a presença da conduta humana voluntária de dirigir veículo automotor, inobservância do cuidado objetivo na conduta [imprudência], previsibilidade objetiva, ausência de previsão, resultado involuntário, nexo de causalidade, e tipicidade, elementos estes que caracterizam o crime culposo ora em análise, imputado ao apelante, autor do fato. Com efeito, deve-se aplicar à hipótese dos autos o Código de Trânsito Brasileiro, em razão da utilização do meio para o cometimento do crime, por ser uma lei especial regente do fato exteriorizado pelo agente [apelante] que conduzia veículo automotor no momento da colisão entre veículos [...]
[Apelação n. 72394/2015, julgada em 03/09/2015].

No caso dos autos, é inquestionável que a apelante estava dirigindo o seu caminhão, estacionou-o em local proibido [sobre a pista de rolamento] e não teve o cuidado mínimo de sinalizar, com o triângulo de segurança – equipamento obrigatório, repita-se – tampouco ligar o pisca-alerta, deixando o veículo em local ermo, vindo a dar causa ao acidente que ceifou a vida de JOVANE.

A
mens legis
inserta no Código de Trânsito, ao punir mais severamente que o Código Penal na hipótese de homicídio envolvendo a condução de veículo automotor, é incutir nos condutores a necessidade de um cuidado maior na direção, ante a previsibilidade de que tais crimes podem ocorrem com maior frequência.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao apelo manejado pela Defensoria Pública em favor de XISMARA DOMINGUES LEITE, mantendo integralmente a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023